Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-98.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DE VALORES. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação monitória para condenar a requerida ao pagamento de R$ 70.977,55 (setenta mil, novecentos e setenta e sete reais com cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor ajustado no contrato,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DE VALORES. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação monitória para condenar a requerida ao pagamento de R$ 70.977,55 (setenta mil, novecentos e setenta e sete reais com cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor ajustado no contrato, Obrigação de pagamento dos honorários que decorre diretamente do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. A alegação de inexistência de valores a serem recebidos no inventário, por conta de ajuste com terceiro, não altera a obrigação contratual. Conversas informais via aplicativo de mensagens e documentos apresentados que não indicam modificação dos termos do contrato. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.